Tribunal: TJBA
Processo: 0369057-97.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0369057-97.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JAIR CARVALHO BRITO FILHO Advogado(s): ESMERALDA MARIA SANTANA DA COSTA, JOABE SANTOS BRITO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIÇO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. LEI Nº 11.061/2008. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CELETISTA. VERBAS TRABALHISTAS. INDEFERIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. DANOS MORAIS POR ASSÉDIO. PROVA INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por contratado temporário em face do Estado da Bahia, visando o reconhecimento de vínculo trabalhista, pagamento de verbas típicas da CLT, adicional de insalubridade e periculosidade, horas extras e indenização por danos morais decorrentes de suposto assédio no ambiente de trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a existência de vínculo celetista entre o Apelante e o Estado da Bahia; (ii) deferir o pagamento de verbas trabalhistas típicas da CLT, como 13º salário e férias acrescidas de 1/3; (iii) estabelecer o direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade; (iv) deferir o pagamento de horas extras em razão da supressão de intervalo intrajornada; e (v) reconhecer a ocorrência de assédio moral com consequente indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contratação do Apelante foi realizada com fundamento na Lei Estadual nº 11.061/2008, que institui o Serviço Auxiliar Administrativo na Secretaria de Segurança Pública da Bahia, a qual expressamente afasta a criação de vínculo empregatício ou obrigação de natureza trabalhista e a aplicação do regime celetista. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 de Repercussão Geral, assentou que servidores temporários não têm direito a 13º salário e férias acrescidas de 1/3, salvo previsão legal ou contratual específica, ou desvirtuamento do regime temporário, o que não foi demonstrado no caso. 5. O pedido de adicional de insalubridade ou periculosidade depende de prova pericial, conforme o Decreto Estadual nº 9.967/2006. O Apelante, mesmo beneficiário da justiça gratuita, não diligenciou para requerer a perícia técnica, tampouco apresentou elementos mínimos que justificassem sua realização, inviabilizando a procedência do pleito. 6. A jurisprudência consolidada do STJ e tribunais pátrios exige laudo pericial para o deferimento de adicional de insalubridade ou periculosidade, vedando sua concessão com base em presunções ou em laudos emprestados. 7. Não houve comprovação da supressão do intervalo intrajornada, pois os autos contêm folhas de ponto e a única testemunha ouvida afirmou não saber informar os horários de trabalho do Apelante, o que torna incabível o deferimento de horas extras. 8. A alegação de assédio moral carece de prova robusta. A prova emprestada foi genérica, e os depoimentos colhidos em juízo não descreveram condutas reiteradas e humilhantes aptas a configurar assédio moral, inviabilizando o reconhecimento de dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A contratação de servidores temporários com base na Lei Estadual nº 11.061/2008 não gera vínculo celetista nem obriga ao pagamento de verbas trabalhistas típicas, salvo previsão legal específica ou desvirtuamento do regime. 2. O adicional de insalubridade ou periculosidade exige comprovação técnica mediante laudo pericial, mesmo para beneficiários da justiça gratuita. 3. A ausência de provas quanto à supressão de intervalo intrajornada inviabiliza o pagamento de horas extras. 4. A configuração do assédio moral demanda prova de condutas reiteradas, ofensivas e humilhantes, o que não se verifica com base em testemunho genérico ou sem elementos objetivos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; art. 39, §3º. CPC, art. 85, §11. Lei Estadual/BA nº 11.061/2008, art. 9º. Decreto Estadual/BA nº 9.967/2006. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 18/04/2018; TJ-MG, ApCiv 5000648-28.2024.8.13.0417, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 05/08/2025; TJ-PR, REEX 0002376-25.2015.8.16.0094, Rel. Des. Leonel Cunha, j. 03/05/2021; TJ-BA, ApCiv 0502302-51.2016.8.05.0039, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 20/02/2024; TJ-SP, AC 1026644-71.2018.8.26.0053, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 23/06/2020. Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0369057-97.2012.8.05.0001, em que é Apelante JAIR CARVALHO BRITO FILHO e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem nos termos do voto da Relatora.